Tribunal: TJDFT
Processo: 0733372-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SABEMI SEGURADORA S.A contra decisão, nos autos de no 0724008-30.2020.8.07.0001, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Para melhor elucidação dos fatos, eis a decisão combatida: “Segundo o art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Não vejo constar no contrato de ID69091366 a identificação (qualificação e documento) das testemunhas que subscreveram o documento. Assim, emende-se a inicial a fim de trazer aos autos os dados qualificadores das testemunhas ou convole o feito em ação de cobrança/monitória, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, recolha as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Em suas razões recursais, o agravante defende que não se faz necessária a qualificação das testemunhas. Aduz que o artigo aplicável à questão, em nenhum momento, dispõe acerca da obrigatoriedade da identificação dos signatários do contrato. Postula, portanto, a reforma da decisão de piso. Preparo regular (ID 19033597 e seguintes). É o breve relatório. DECIDO. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Após o compulsar dos autos, observo que a parte agravante, ao protocolar seu recurso, assinalou a aba referente a “pedido liminar/antecipação de tutela”, o que, em tese, denota que pretendia a análise concernente à concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Contudo, ao apreciar as razões recursais ofertadas pelo recorrente, verifico que este deixou de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Em outras palavras, o agravante não faz sequer menção ao periculum in mora e ao fumus boni iuris, não explicitando como estes estariam presentes no caso em debate. Diante desta circunstância, tenho o posicionamento de que o simples requerimento, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos suso delineados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo. Após, voltem os autos conclusos.